Tribunal: TJMT
Processo: 1002718-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002718-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), DANIEL DIONATAN MARCELINO - CPF: 113.229.201-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARCELINO - CPF: 068.692.901-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

Registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto p
elo Município de Sapezal
contra
a sentença
proferida pelo juízo da
Vara
Única da Comarca de Sapezal
/MT, que nos autos da
ação de imposição de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
n
°

1000207-22.2024.8.11.0078
,
ajuizada
pela Defensoria Pública Estadual, nos interesses do menor D.D.M - representado por Douglas Marcelino
,
deferiu a medida liminar

nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, ficando determinado o seguinte: a) deverá a parte requerida, solidariamente, no prazo de até 24 horas, disponibilizar vaga de UTI com suporte neurológico, transporte adequado e demais procedimentos necessários ao tratamento do autor, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência, ficando obrigada ainda a providenciar o transporte para o local da regulação.

(...)”

Inconformado, o Município
agravante

alega que não pode atender à prestação de saúde postulada, tendo em vista ausência de estrutura administrativa e orçamentária para tanto, bem como ausência de obrigação legal
.

Argumenta que,
a Constituição Federal estabeleceu a divisão de atribuição para cada um dos entes federativos
, determinando, dessa
man
eira, que as
prestações
excepcionais ficaram delegadas aos Estados membros, ao passo que a assistência básica é de competência dos Municípios.

Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da
impossibilidade do
Município de Sapezal
em cumprir a determinação
, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
209155180
, a parte A
gravada
defende
a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como dos demais entes federados.
Assim, requer o desprovimento do presente recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
p
rovimento do recurso,
devendo o procedimento ser direcionado ao Estado de Mato Grosso

(
ID

213277166
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

201594671
).

É o relatório
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
gravo de Instrumento
, interposto p
elo Município de Sapezal
, contra a
a
decisão liminar que
determin
ou a
os Requeridos
a disponibilização d
a internação em leito de UTI ao Agravado.

Segundo o ente
municipal,
o
tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-a
gravante
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(
grifo nosso
).

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-a
gravado
que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec
/procedimento/exibir/0303040106/04/2024
)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
decisão agravada
, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento/internação fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024